Tribunal: STF
Processo: ARE 1605543
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.

 Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Felipe Canel de Oliveira, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (e-doc. 234):
 
“Tráfico: art. 33, caput, cc art. 40, inc. III, Lei 11.343/2006. Apelação: Defesa. Denúncia anônima: Legalidade. Dever do Estado de investigação. Precedentes: STF e TJSP. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação. Pena-base: acréscimo de 1/6. Adequação, diante da quantidade do entorpecente apreendido (art. 42, Lei 11.243/2006). Circunstância atenuante da confissão espontânea: redução de 1/6, com retorno ao mínimo legal.Art. 40, inc. III, da Lei 11.343/2006: delito praticado nas imediações de praça e estabelecimento de ensino. Acréscimo de 1/6: adequação. Tráfico privilegiado: art. 33, § 4°, Lei 11.343/2006. Inaplicabilidade, não sendo o caso de tráfico eventual, ante a quantidade de entorpecentes e petrechos de mercancia apreendidos. Regime semiaberto: manutenção, ante a pena marcada e a primariedade do Acusado. Medidas restritivas de direitos: inaplicabilidade, ausente o requisito objetivo (art. 44, inc. I, Cód. Penal). Recurso não provido.” (Apelação Criminal n° 150 0368-13.2022.8.26.0632,  15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Bueno de Camargo, j. 27.11.2024).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, X e LVI, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a ausência de justa causa para a realização de busca pessoal, além da violação ao princípio da individualização da pena.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário diante da: i) inadequação recursal; ii) ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF); iii) deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF); iv) ofensa indireta ou reflexa; e v) necessidade de revolvimento de fatos e provas (Súmula 279/STF) (e-doc. 253).
Contudo, a parte agravante não impugnou, de forma adequada, específica e individualizada, todos os fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, em manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. 
Com efeito, a parte recorrente limitou-se a reiterar, de maneira genérica, os argumentos já expendidos nas razões do recurso extraordinário, sem demonstrar concretamente o desacerto dos óbices apontados pela decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso extraordinário.
Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).

Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 287 DO STF. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravos regimentais interpostos contra decisão que negou seguimento aos agravos em recursos extraordinários, com base na aplicação do enunciado nº 287 da Súmula do STF, sob a alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 2. Os agravantes reiteram a incompetência da Justiça Federal, a nulidade de provas obtidas por interceptação telefônica sem investigação preliminar e a ausência de provas, requerendo o provimento do agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes atenderam ao princípio da dialeticidade recursal, com a impugnação específica de todos os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A impugnação genérica e a mera repetição dos argumentos apresentados no recurso extraordinário e nos agravos anteriores não satisfazem o princípio da dialeticidade, conforme exige a Súmula 287 do STF. 5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o agravo. 6. Ademais, a análise das alegações dos recorrentes quanto à competência e à nulidade das provas demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (Súmula 279 do STF). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1430341-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024 - grifei).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe. 16/11/2022 - grifei).
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente